Tribunal: TJMT
Processo: 1015698-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1015698-51.2020.8.11.0000
REQUERENTE: FLORI LUIZ BINOTTI, PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos, etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de Medida Cautelar, proposta por Flori Luiz Binotti, Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, em face da Lei Municipal n. 2.821, de 2/7/2018, que dispõe sobre a doação de medicamentos, produtos e equipamentos de uso médico – Programa “Dose uma Vida”, por padecer, a seu entender, de vícios formal e material.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo autor da presente ação, hei por bem, antes de analisar a medida cautelar pretendida, ouvir o órgão do qual emanou o ato normativo impugnado.
À vista do exposto, determino a intimação da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde para que, por meio de sua Procuradoria, possa se manifestar sobre o objeto da presente ação, consoante estabelece o art. 10 da Lei n. 9.868/99, no prazo de 5 (cinco) dias.
A seguir, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo de 3 (três) dias.
Após, conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.